Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-31.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008273-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 458.394.761-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAL E MORAL.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.

POSSIBILIDADE.

MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO.

NULIDADE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

AFASTADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o perito se manifestado sobre a possibilidade de realização de perícia no documento digitalizado, deve ser mantida a perícia.

Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que se trata de matéria já consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008273-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE: DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, na ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos material e moral (autos n. 1001427-06.2022.8.11.0020), que deferiu a perícia grafotécnica em documentos digitalizados com baixa resolução.

A agravante, em apertada síntese, busca a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que houve preclusão da matéria, uma vez que anteriormente foi indeferida a realização da perícia, em documento com baixa resolução, e embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos originais, o agravado manteve-se inerte.

Assevera que a realização da perícia grafotécnica em documento com baixa resolução compromete o resultado e pode trazer prejuízo à parte.

Alega ainda que a decisão padece de fundamentação, devendo ser anulada.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e modificação da decisão agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o recurso para declarar nula a decisão. (Id. 171961174)

Liminar indeferida. (id. 20895043)

O Juiz de Direito, Daniel de Sousa Campos, prestou informações. (id. 209325756)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 212318679)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante,
DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS,
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, na ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos material e moral (autos n. 1001427-06.2022.8.11.0020), que deferiu a perícia grafotécnica em documentos digitalizados com baixa resolução.

A agravante, em apertada síntese, busca a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que houve preclusão da matéria, uma vez que anteriormente foi indeferida a realização da perícia, em documento com baixa resolução, e embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos originais, o agravado manteve-se inerte.

Assevera que a realização da perícia grafotécnica em documento com baixa resolução compromete o resultado e pode trazer prejuízo à parte.

Alega ainda que a decisão padece de fundamentação, devendo ser anulada.

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para modificar a decisão agravada.

Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Eis o teor da decisão agravada:

“A parte requerida já foi intimada por diversas vezes para apresentar o contrato para melhor precisão da perícia, contudo, não o fez até o momento, motivo pelo qual rejeito o pleito do perito para nova intimação do banco.

Lado outro, considerando que o perito informou ser possível a perícia em cópia do documento, determino sua intimação para início dos trabalhos periciais, a serem efetuados com base nos documentos já apresentados.

Aguarde-se em cartório a conclusão da perícia, nos moldes da decisão saneadora de ID 111867371.”

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, tendo em vista que antes de deferir a perícia grafotécnica nos documentos digitalizados, o perito

afirmou que
“é possível realizar perícias grafotécnicas em documentos digitalizados, desde que permita um exame pericial completo e minuncioso, sendo sua prestabilidade, para tal, determinada após análise do perito.”

Somente após a manifestação do perito é que o Magistrado determinou o prosseguimento da perícia, cujos honorários já haviam sido depositados pelo agravado.

Como já mencionado, o perito manifestou sobre a viabilidade da perícia grafotécnica em documento digitalizado, sendo assim, correta a decisão que determinou o prosseguimento dos trabalhos periciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato. Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.”
(N.U 1001363-47.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO E JULGAMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – PERÍCIA GRAFOTÉNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 425, INCISO VI DO CPC/15 E VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO ORIGINAL – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO COMPROVADA PELA PROVA PERICIAL – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA E DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante termos do artigo 425, IV, do CPC/15, a reprodução/cópia digitalizada de qualquer documento público ou particular declarada pelo advogado como autêntica, produz a mesma validade do documento original.

Assim, comprovada a contratação do empréstimo consignado em discussão, à vista da autenticidade das assinaturas apostas no instrumento contratual – Cédula de Crédito Bancário –, apurada em perícia grafotécnica realizada na cópia digitalizada acostada aos autos, afiguram-se devidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado nos proventos ou benefício da parte autora. –“
(N.U 1011480-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, uma vez que a matéria não demanda grande discussão, pois a prova pericial é necessária para constatar a veracidade ou não da assinatura no contrato em discussão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Tema 1.061, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus da prova quanto a veracidade da assinatura.

Portanto, a decisão não padece de nulidade e está de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024